Tribunal: TJES
Processo: 0024056-07.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024056-07.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GLAUCIO CEZAR HELKER

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DO ESTADO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DO PARTICULAR.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração interpostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e por GLAUCIO CEZAR HELKER contra Acórdão que, reconhecendo de ofício a existência de premissa equivocada, deu provimento ao apelo interposto pelo particular. O ente estatal alegou violação ao contraditório por ausência de intimação prévia sobre a premissa reconhecida; o particular apontou omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) Definir se houve violação ao contraditório em razão da ausência de intimação prévia do ente público acerca da premissa reconhecida de ofício.
(ii) Verificar a existência de omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais no Acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, conforme o artigo 1.022 do CPC, são cabíveis apenas em casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não foi demonstrado pelo ente estatal, que não apontou nenhum dos vícios previstos.

4. Foi oportunizada manifestação ao ente público sobre as questões devolvidas no recurso de embargos de declaração, não configurando nulidade por cerceio de defesa ou violação aos artigos 9º e 10 do CPC.

5. O Acórdão, ao conceder provimento ao recurso de apelação do particular, deixou de deliberar sobre a adequação da condenação sucumbencial, configurando omissão sanável em embargos de declaração.

6. Considerando o baixo valor atribuído à causa (R$ 1.000,00) e a ausência de proveito econômico, a fixação dos honorários em R$ 6.000,00 está em conformidade com o artigo 85, §§ 2º e 8º do CPC e os critérios de equidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO rejeitados. Embargos de Declaração opostos por GLAUCIO CEZAR HELKER acolhidos para condenar o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC.

2. A ausência de manifestação sobre questão relevante no Acórdão configura omissão sanável em embargos de declaração.

3. A fixação de honorários advocatícios deve observar o artigo 85 do CPC e os critérios de equidade nos casos de baixo valor da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 85, §§ 2º e 8º, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Recursos Especiais 1.850.512/SP e 1.877.883/SP, Tema 1076.

Vitória/ES, 18 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração do Estado do Espírito Santo; e conhecer e acolher os Embargos de Declaração de Glaucio Cezar Helker, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024056-07.2015.8.08.0024

RECORRENTES:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO

RECORRIDO:
GLAUCIO CEZAR HELKER E OUTRO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, tratam-se de recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
GLAUCIO CEZAR HELKER
contra v. Acórdão de id. 9419390 que, nos autos do Embargos de Declaração na Apelação Cível, à unanimidade de votos, reconheceu de ofício a existência de premissa equivocada e deu provimento ao apelo interposto por Glaucio Cezar Helker.

Em seu recurso, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO afirma que não foi previamente intimado para se manifestar acerca da premissa equivocada reconhecida de ofício pelo Colegiado, o que ensejaria suposta violação ao contraditório. Com isso, requer o provimento dos aclaratórios para que seja oportunizada manifestação do ente estatal.

No entanto,
melhor razão não assiste ao recurso.

Calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial.

No caso, muito embora o ente estatal alegue a existência de obscuridade e contradição no julgado, nota-se que o v. Acórdão cuidou de apontar de forma clara e precisa os pontos trazidos pelas partes na apelação e embargos de declaração, assim como nas respectivas contrarrazões, revelando claro intuito do embargante de revolver a discussão meritória do pronunciamento objurgado.

A despeito disso, registro que a parte embargante foi previamente intimada do recurso de embargos de declaração oposto pelo apelante, sendo-lhe oportunizada a manifestação das questões devolvidas nos aclaratórios. Ademais, embora não verificados os vícios apontados nos embargos de declaração, o reconhecimento da premissa fática equivocada foi ensejado pelas razões alegadas pelo então embargante e no apelo anteriormente interposto, oportunidade em que o ente público também se manifestou.

Assim, ausente qualquer nulidade por cerceio de defesa ou por ausência de contraditório, bem como violação aos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Destaco que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo dispositivo legal.

Já o embargante GLAUCIO CEZAR HELKER alega que o v. Acórdão foi omisso ao não deliberar acerca da verba sucumbencial. Requer, com isso, o provimento dos aclaratórios para que seja sanado o vício apontado.

Melhor sorte assiste ao embargante.

De fato, observa-se que o v. Acórdão impugnado concedeu efeitos infringentes aos aclaratórios e deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo embargante. No entanto, deixou de adequar a condenação sucumbencial, motivo pelo qual passo sanar o vício de omissão.

Conforme destacado no v. Acórdão impugnado, a natureza da ação ordinária é declaratória, sendo atribuído valor ínfimo à causa.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça proferiu julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP e 1.877.883/SP (Tema 1076) sobre a temática do arbitramento de honorários advocatícios pelo parâmetro da equidade, fixando a seguinte tese jurídica:
i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Assim, considerando o baixo valor atribuído à causa (R$1.000,00) e ausência de proveito econômico, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo levando em consideração o trabalho demonstrado nos autos e o tempo de tramitação da ação, na forma do art. 85, §§2º e 8º do CPC. Isento de custas processuais.

Diante do exposto,
REJEITO
o recurso de embargos de declaração oposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e
ACOLHO
o recurso de embargos de declaração opostos por GLAUCIO CEZAR HELKER para condenar o embargado/apelado ao pagamento de R$6.000 (seis mil reais) a título de honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 85, §§2º e 8º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária Presencial de 18/02/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões